Tribunal: TJSP
Processo: 2017580-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017580-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é agravante BANCO BMG
S/A, é agravada MARILENE APARECIDA ROCCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017580-14.2020.8.26.0000 -Voto no 43492
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2017580-14.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S/A
AGRAVADO: MARILENE APARECIDA ROCCO
COMARCA: SALTO
VOTO No 43492
Ementa: Empréstimo consignado. Alegação de não
contratação. Determinação de cessação dos descontos
realizados diretamente na aposentadoria da autora.
Viabilidade da medida. Astreintes. Valor mantido. Multa
fixada em patamar razoável e proporcional. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão
das cobranças em relação ao débito mencionado na inicial, bem
como obstar a inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito,
sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a 40 salários
mínimos, sem prejuízo das perdas e danos (fls. 57/58 dos autos da
ação principal).
O banco recorre alegando que não há qualquer
indício de urgência, vez que a contratação e consequente averbação
no benefício da autora ocorreu há cerca de três anos.
Insurge-se contra a imposição de multa diária, cujo
valor entende que deve ao menos ser diminuído, sob pena de
permitir o enriquecimento sem causa.
Diz que, se “o requerido interromper os descontos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017580-14.2020.8.26.0000 -Voto no 43492
3
como determinado, por ser uma decisão interlocutória, ou seja, que
pode ser alterada/revogada, pode futuramente, não conseguir
implantar novamente o valor integral em razão de ausência de
margem. Ou seja, o agravante não consegue por si só modificar os
valores quantas vezes quiser junto ao órgão e na folha de pagamento
da agravada, desta forma, para não incidir na multa ora imposta,
requereu imediatamente a suspensão dos descontos, razão pela qual,
a agravada deve fazer os depósitos mensais dos valores estipulados
pelo juízo a quo” (fls. 08).
O recurso foi processado com as formalidades
legais e sem efeito suspensivo (fls. 114).
A contraminuta não foi apresentada (fls. 117).
É o relatório.
Afirma a autora que passou a sofrer descontos
oriundos de contratos que nega ter celebrado, motivo pelo qual
postulou a tutela provisória para que sejam suspensos os descontos,
bem como para obstar a inclusão de nome em cadastro de proteção
ao crédito.
Não obstante existir controvérsia a respeito dos
fatos, a verdade é que a autora da demanda nega peremptoriamente
a contratação dos empréstimos cujas parcelas estão sendo
descontados de seu benefício previdenciário.
Em tais circunstâncias, em se tratando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017580-14.2020.8.26.0000 -Voto no 43492
4
invocação de fato negativo, e também em se tratando de relação de
consumo, deve-se concluir pela verossimilhança da assertiva da
autora da demanda, sem embargo de exame de maior amplitude da
questão após a instrução probatória.
Assim, deve ser mantida a tutela provisória
deferida em Primeira Instância.
Outrossim, a multa cominatória é uma das medidas
necessárias autorizadas pelo artigo 537 do Código de Processo Civil
de 2015 como meio de induzir o obrigado a adimplir uma obrigação
específica:
“Art. 537 A multa independe de requerimento da
parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo
razoável para cumprimento do preceito”.
§ 1o - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la,
caso verifique que:
I se tornou insuficiente ou excessiva;
II o obrigado demonstrou cumprimento parcial
superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”.
Não merece redução a multa fixada, posto que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017580-14.2020.8.26.0000 -Voto no 43492
5
mesma foi razoavelmente fixada em R$ 100,00 por dia, em caso de
desobediência da determinação judicial. Assim, basta que o
agravante cumpra a ordem judicial para que não haja incidência da
multa em questão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator